Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. A preliminar de nulidade do interrogatório do réu deve ser rejeitada, vez que não foi arguida no prazo legal, o que enseja a ocorrência da convalidação do ato por força da preclusão. Bem assim, o réu requereu suspensão do processo por 90 (noventa dias), o que fora deferido. Portanto, respeitou-se o período de adaptação ao uso da medicação de uso controlado do Apelante, conforme determinação médica.
2. Apesar de a palavra da vítima ter especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, é indispensável que sua narração seja coesa e segura, bem como deve encontrar respaldo em outras provas dos autos.
3. Dessa forma, à falta de elementos mais seguros a viabilizar a elucidação dos fatos, mais prudente fazer erigir o Princípio in dubio pro reo, ainda que se esteja, com isso, a correr o risco de premiar com imerecida absolvição um provável culpado, solução sempre preferível à condenação de um possível inocente.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.